Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. apelação. cumprimento de sentença. baixa hipoteca. outorga de escrituras. credor hipotecário que não integrou a relação processual na ação de conhecimento em litisconsórcio passivo necessário. ação própria. litigância de má fé. inocorrência. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação contra a sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o credor hipotecário, que não integrou a relação processual como litisconsorte necessário na ação de conhecimento, pode sofrer os efeitos da sentença que determinou a baixa da hipoteca e a outorga de escritura.
III. Razões de decidir
3. A pretensão veiculada na ação que deu origem ao cumprimento de sentença está relacionada à garantia de crédito do credor hipotecário, que não integrou o polo passivo da demanda. Assim, mesmo que a hipoteca que grava os imóveis não tenha eficácia perante os adquirentes, nos termos da Súmula 308/STJ, a procedência do pedido afeta diretamente a garantia instituída em favor do credor hipotecário, com a determinação da obrigação de levantamento do gravame. Nesse contexto, era imprescindível, não a intervenção de terceiro, mas a formação, na ação de conhecimento, de litisconsórcio passivo, sob pena de ineficácia da sentença em relação àquele que não integrou a relação processual, conforme estabelece os art. 114 e 115, II, do CPC,
4. Considerando que o credor hipotecário não integrou a relação processual na ação de conhecimento, a sentença nela proferida é ineficaz em relação à parte que não participou do processo, de maneira que a pretensão de baixa do gravame e outorga das escrituras deve ser veiculada em ação autônoma
5. O comportamento que caracterizaria a apelante como litigância de má fé não configura resistência injustificada ao andamento do processo, nem procedimento de modo temerário, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O credor hipotecário, que não integrou a relação processual na ação de conhecimento, na condição de litisconsorte necessário, não pode sofrer os efeitos da sentença que determinou a baixa da hipoteca e a outorga da escritura, devendo a pretensão ser veiculada em ação própria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, IV e V). Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1384057, 07050107720218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021). Acórdão 1169806, 20160710164398APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 575/580)” Acórdão 1156675, 07092112020188070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acórdão 1088349, 20171610012988APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 492/511)”